Tribunal: TJDFT
Processo: 0732081-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0732081-86.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: RONALDO CASTRO BERNARDES D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A contra a decisão da 9a Vara Cível de Brasília concernente à homologação dos cálculos elaborados por perito oficial, nos autos da liquidação de sentença 0747869-74.2022. Originariamente, o agravado ajuizou ação de liquidação individual da sentença proferida na Ação Civil Pública 94.00.085141, que tramita perante a Justiça Federal de Brasília/DF. O Juízo de origem, ao homologar o cálculo pericial, liquidou o julgado e fixou o valor do débito em R$ 96.948,32 (noventa e seis mil, novecentos e quarenta e oito reais e trinta e dois centavos). A citada decisão na fase de liquidação foi prolatada nos seguintes termos: A presente liquidação individual provisória de sentença busca apurar se existe crédito em favor da parte autora vinculado ao título judicial da ação civil pública no 94.0008514-1, na qual parte ré impugnou o laudo pericial (ID. 163408683). De forma diversa, a parte autora requer ao ID 164495842 a homologação do laudo pericial. Pois bem, o exame pericial de ID 162016628 esclarece os índices aplicados, a forma de sua contagem e correção monetária do período. Todos condizentes com o título judicial. Além disso, o perito, ao ID. 165350708, esclareceu satisfatoriamente todos os pontos impugnados pelo réu e concluiu que (i) o termo a quo de incidência dos juros de mora deve ser a data da citação do devedor na ação de conhecimento; (ii) não cabe a aplicação do decote inerente àa LeiFederal no 8088/90; e (iii)inexiste nos autos decisões exaradas para que sejaapurada a proporcionalidade entre as parcelas efetivamente pagas pelo autor eas parcelas creditadas a título de concessões. Assim, sem delongas, HOMOLOGO os cálculos retratados no laudo pericial, ID 162016628. Fixo o débito no valor de R$ 96.948,32 (noventa e seis mil, novecentos e quarenta e oito reais e trinta ecentavos). Em consequência, torno líquida a condenação imposta. Noutro giro, não há que falar em fixação de honorários advocatícios na presente fase, tendo em vista a ausência de previsão legal e por não ser a demanda litigiosa. Reforço entendimento com jurisprudência do Eg. TJDFT: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO QUE HOMOLOGA OS CÁLCULOS DO PERITO JUDICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. INCONSISTÊNCIAS NÃO COMPROVADAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Cuida-se, na hipótese, de decisão proferida nos autos da ação de liquidação provisória de sentença, proferida na Ação Civil Pública no 94.008514-1, na qual foi determinado que o Réu/Agravante, Banco do Brasil, procedesse ao recálculo da dívida e à devolução dos valores pagos, a maior, pelos mutuários de operações de crédito rural, na época do Plano Collor, na medida em que tais operações foram corrigidas pelo IPC, de 84,32% (oitenta e quatro inteiros e trinta e dois décimos por cento), quando o índice a ser aplicado deveria ter sido o BTN, de 41,28% (quarenta e um inteiros e vinte e oito décimos por cento), nos termos REsp no 1319232. 2. Não subsiste a alegação do Agravante de que os cálculos, realizados por seu assistente técnico, devem prevalecer sobre os (cálculos) elaborados pelo perito judicial, pois os contratos de cédula de crédito rural já se encontram liquidados, conforme informado pelos Agravados na inicial do procedimento da liquidação e, não impugnados no momento oportuno. 3. Em relação à aplicação da atualização monetária pro rata die, não houve impugnação específica, limitando-se o réu/agravante a defender a aplicação dos juros de mora a contar da citação na fase de liquidação, e não da ação civil pública. 4. A presunção de veracidade do laudo apresentado pelo perito, nomeado judicialmente, somente pode ser afastada por impugnação detalhada e específica dos erros porventura cometidos e das provas de tais equívocos. 5. Não há previsão legal para fixação de honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença, tampouco se evidencia caráter contencioso no procedimento, sendo própria da fase, a divergência entre as partes quanto ao valor correto que irá deflagrar a próxima fase processual. 6. Recurso parcialmente provido. Publicado no DJE: 16/12/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada. Diga o credor se objetiva iniciar o cumprimento provisório de sentença, trazendo aos autos petição adequada às exigências do CPC, planilha e recolhimento de custas, no prazo de quinze dias, bem como caução idônea. Expeça-se ofício de transferência do valor remanescente referente aos honorários periciais. Contra esta decisão, o Banco do Brasil interpôs o presente agravo de instrumento, em que alega a incorreção dos cálculos. Assevera que o laudo pericial teria incorrido nos seguintes equívocos: a) o marco inicial dos juros de mora deve ser a citação do Banco ação de liquidação (30.11.2021), e não 21.07.1994, “considerando que corresponde ao início da exigibilidade do Banco de cumprir com a execução”; b) há que se considerar “a dedução do lançamento a título de ‘Devolução Lei Federal 8.088’, que deveria ter sido atualizado desde o crédito em 22.11.1990 e compensado frente a diferença apurada”; c) “o perito deixou de considerar a proporcionalidade entre as parcelas efetivamente pagas pelo autor e as parcelas creditadas a título de concessões, sendo o percentual referente ao valor efetivamente liquidado pelo autor deveria ter sido incidido sobre o valor total da diferença, para então apurar a condenação a ser paga pelo Banco”. Informa a metodologia adotada para a aferição dos valores devidos, os quais, de acordo com a instituição financeira, equivaleriam a “R$ 24.484,45 (vinte e quatro mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos), atualizado até 30/06/2023”: [...] Considerando os parâmetros fixados nos comandos exequendos da Ação Civil Pública, a metodologia para apuração dos valores consiste em: Apurar a diferença (controversa) que corresponde a 43,04% do saldo devedor em março de 1990, referente a operação n° 89/00339-X, conforme o Demonstrativo de Conta Vinculada acostado ao Id. 145361889, • Atualizar a diferença pelos índices do TJDFT, desde abril de 1990 até 30/06/2023; • Apurar os juros de mora no percentual de 1,0% a.m., desde a citação do Banco na lide (30/11/2021) até 30/06/2023; • Atualizar o lançamento a título de Devolução Lei Federal 8.088, desde a data do crédito (22/11/1990) até 30/06/2023; • Portanto, apurar o valor da diferença atualizada até 30/06/2023; • Tendo em vista que o autor não cumpriu com as amortizações em sua integralidade da operação objeto da lide, foi realizada a apuração da proporcionalidade entre as parcelas efetivamente pagas pelo autor e os créditos a título de concessão não amortizadas, tudo atualizado com a incidência de correção monetária [...] Postula a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para que o Juízo de origem se abstenha de determinar “o levantamento dos valores homologados ou ordem de pagamento de eventual saldo”. No mérito, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão revista. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). A matéria devolvida a este órgão revisional consiste na (in) correção dos cálculos homologados na fase de liquidação de sentença. Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão agravada para não conceder o pretendido efeito suspensivo ao recurso, uma vez não evidenciada a probabilidade do direito da parte agravante. Nos autos da Ação Civil Pública 94.008514-1, os réus Banco do Brasil S/A, União e Banco Central foram condenados, de forma solidária, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado no mesmo período (41,28%), consoante julgamento em sede de recurso especial (Resp. no 1.319.232/DF): [...] Ante todo exposto, voto no sentido de dar provimento aos recursos especiais para julgar procedentes os pedidos, declarando que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTNs no percentual de 41,28%. Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal, corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002.? ? ID 36667306, p. 141 [...]. Com base nesse comando judicial, objeto do cumprimento individual de sentença, passo à análise das “incorreções” do laudo pericial, apontadas nas razões do agravo de instrumento: 1. Marco inicial dos juros de mora. Não prevalece a alegação do agravante de que o marco inicial dos juros de mora seria a citação nos autos da liquidação de sentença. “Conforme estabelecido no REsp 1.361.800/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, os juros de mora, para os casos de perdas em decorrência de Planos Econômicos, devem incidir a contar da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública – Tema 685/STJ” (TJDFT, 2a Turma Cível, acórdão 1675145, Relator: JOÃO EGMONT, DJE: 23/3/2023). 2. Dedução do lançamento a título de ‘Devolução Lei Federal 8.088”. Nos moldes do art. 6o da Lei 8.088/19901, "nas operações de crédito rural, lastreadas em recursos oriundos de depósitos de caderneta de poupança rural, poderá o mutuário optar pela atualização monetária do saldo devedor e respectivas prestações, no mês de abril de 1990, pelo acréscimo de setenta e quatro vírgula seis por cento, e no mês de maio de 1990, pela variação do valor nominal do BTN de maio de 1990, em relação ao seu valor em abril de 1990”. No caso concreto, não prospera a alegação do agravante de que os cálculos judiciais não contemplaram a dedução dos lançamentos a título de “Devolução Lei 8.088/1990”, uma vez não demonstrada a base dos cálculos apresentados e sequer comprovado que o exequente tenha anuído à alteração contratual. No ponto, a resposta do perito judicial à impugnação destacou: [...] a diferença de índice em consonância a Lei Federal 8.088/90, corresponde a 9,72% (84,32% - 74,60%). 4.1. Assim, para a operação 89/00339-X, a importância decotada a título de Lei Federal 8.088/90 corresponde a Cr$ 68.348,89 (22/11/1990). Portanto, não guarda matematicamente qualquer relação com o saldo devedor da operação na importância de Cr$ -478.133,48 (89/00339-X,), ou seja, os descontos são bem superiores a 9,72% (84,32% - 74,60%). 4.2. Desse modo, o valor decotado a título de Lei Federal 8.088/90 deveria corresponder a 9,72% sobre o saldo devedor de março/90. Ou seja, os valores descontados pela parte ré para a operação 89/00339-X não apresenta respaldo matemático. 4.3. Cumpre destacar o que determina a LEI No 8.088, DE 31 DE OUTUBRO DE 1990. em seu artigo 6o: (...) Art. 6° Nas operações de crédito rural, lastreadas em recursos oriundos de depósitos de caderneta de poupança rural, poderá o mutuário optar pela atualização monetária do saldo devedor e respectivas prestações, no mês de abril de 1990, pelo acréscimo de setenta e quatro vírgula seis por cento, e no mês de maio de 1990, pela variação do valor nominal do BTN de maio de 1990, em relação ao seu valor em abril de 1990. (sublinhei) (...) 4.4. Assim, não foi localizado nos autos qualquer documento comprobatório que o autor tenha optado pela aplicabilidade da lei em referência para a operações 89/00339-X. 4.5. Ademais, trata-se de uma alteração contratual acordada entre as partes. Sendo assim, não foi juntado, também, termo aditivo contratual para embasar o abatimento citado no referido normativo [...]. “A alegação infundada e sem arcabouço probatório no sentido de que o crédito denominado "COR-REV RECEITAS" é oriundo de concessão de diferença de atualização monetária ordenada pelo art. 6o da Lei no 8.088/90, aliado ao fato de que não foi acostado aos autos prova de que o mutuário tenha concordado com a mencionada operação, impõe seja rejeitada a impugnação do Executado.” (Precedente: TJDFT, 8a Turma Cível, acórdão 1715103, Relator: Robson Teixeira de Freitas, DJE: 23/6/2023). . 3. Proporcionalidade entre as parcelas efetivamente pagas pelo autor e as parcelas creditadas a título de concessões. De igual forma, a isolada indicação de valores referentes às “concessões não amortizadas", desacompanhada de planilha demonstrativa, aliada à inexistência de determinação, no comando das decisões exaradas, de apuração da proporcionalidade entre as parcelas efetivamente pagas pelo autor e as parcelas creditadas a título de concessões não respaldam a impugnação ao laudo pericial, conforme destacado na decisão ora revista. No presente contexto processual de consistência dos cálculos apresentados no laudo pericial, reputo ausentes os requisitos legais à concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento (Código de Processo Civil, art. 1.019, I) Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao douto Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para manifestação. Conclusos, após. Brasília/DF, 6 de agosto de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator